Tribunal: TJDFT
Processo: 0736860-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736860-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS JOSE BANDEIRA GOMES AGRAVADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCOS JOSÉ BANDEIRA GOMES, contra decisão proferida nos autos de execução de títulos extrajudiciais (Processo no 0723494-71.2020.8.07.0003), indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira, formulado pela Curadoria Especial (ID 108747367, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30802526) o agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a expedição de ofício para que a instituição financeira informe a natureza da conta em que houve o bloqueio realizado e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Relatados, decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observo que a atuação da Curadoria de Ausentes decorre de imposição legal, enquanto que o deferimento da assistência judiciária está condicionado à comprovação da hipossuficiência da parte. Contudo, como a Curadoria Especial está dispensada de efetuar o preparo, nos moldes do artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 1o, do Decreto Lei no 500/69, deixo de analisar o pedido de gratuidade. Passo à análise do pedido de tutela antecipada. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido. Isto porque, consoante destacado na decisão agravada e conforme acórdão da minha relatoria citado pelo Juízo a quo, o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema SISBAJUD são protegidos pelo manto de impenhorabilidade, sendo descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, ainda quando realizada a constrição de valores em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Diante disso, não se constata, à vista das razões recursais em exame, o preenchimento do pressuposto da probabilidade do direito alegado. De maneira semelhante, o perigo de dano também não resta evidenciado, seja pela ausência de insurgência da parte devedora em relação à constrição, bem como pelo fato de que é dela o ônus de demonstrar que as quantias depositadas em contas de sua titularidade enquadram-se em uma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, sob pena de, não o fazendo, ser considerado hígido eventual ato constritivo realizado. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator